Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. BLOQUEIO DE VALORES. MERCADO PAGO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONDUTA VIOLADORA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Aduziu o autor ter realizado vendas de produtos usados no site da empresa ré Mercado Livre. Relatou que em 17/01/2021 recebeu pagamentos pelas vendas e resgate de prêmios lotéricos no valor de R$ 4.078,77 (quatro mil, setenta e oito reais e setenta e sete centavos). Apontou que foi surpreendido com a notícia de que a conta do Mercado Pago vinculada ao seu e-mail ahilok42@gmail.com fora suspensa e que seu dinheiro permaneceria bloqueado por tempo indeterminado. Afirmou que tentou contato com as empresas, por meio dos mecanismos disponibilizados nos sites, abriu mais de quatro pedidos de solução, registrou três ocorrências no SAC, além de registro no site “reclame aqui”, na tentativa de desbloquear os valores recebidos, todos sem sucesso. Apontou que não foi esclarecido o motivo do bloqueio dos valores e que a informação repassada é que o Mercado Pago poderia reter o seu dinheiro por até noventa dias. Requereu a antecipação de tutela para determinação do desbloqueio dos valores, bem como a reparação por danos morais.
3. No recurso interposto, as empresas requeridas combatem a sentença (ID 25917552) que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenou as requeridas a promoverem o restabelecimento do cadastro e desbloqueio da conta e crédito do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além da condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Nas razões recursais, sustentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, sob o argumento de que se trata de prestação de serviços e que a parte requerente não é destinatária final dos produtos e aufere lucro com as negociações havidas. Aponta, preliminarmente, que, pela não aplicação do CDC, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito por incompetência territorial, uma vez que o autor não comprovou residência na comarca e que o comprovante anexado aos autos está em nome de terceiro. No mérito, alegam a inexistência de falha na prestação de serviços, haja vista a inabilitação temporária da conta do autor ser uma possibilidade descrita no contrato, no qual o demandante teve acesso previamente. Relatam que a suspensão ocorreu devido a uma suspeita de fraude e, por isso, foi realizada a retenção dos valores da conta do requerente. Destacam que, de acordo com os termos de uso do Mercado Pago, o usuário está ciente que poderá ocorrer inabilitação do cadastro sem prévia notificação. Apontam que não houve prática de ato ilícito, tampouco ofensa aos atributos da personalidade. Argumentam que a conduta da parte recorrida levou à sua suspensão e inabilitação na plataforma, no caso, por utilizar de cartão de sua própria titularidade em sua maquineta de cartões. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de revogar a obrigação de fazer fixada, julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
5. Em que pese os argumentos do recorrente, o autor, pessoa física, utiliza a plataforma de vendas da ré Mercado Livre para venda de bens e para o recebimento e resgate dos valores junto à plataforma da ré Mercado Pago. Assim, aplicam-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor. Inteligência dos artigos 2o e 3o do CDC. De outro norte, ainda que a parte autora não fosse caracterizada como destinatária final, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça adota para a identificação do consumidor a Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada que amplia o conceito de consumidor para alcançar àqueles que, embora não sejam destinatários finais do produto ou serviço, estão em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).
6. Conforme permissivo legal (Lei 9099/95, art. 4o, III e art. 101, I do CDC), as ações pertinentes às relações de consumo podem ser ajuizadas no domicílio do consumidor. A parte autora anexou aos autos comprovante de residência em nome de terceiro (ID 82468093). No entanto, o ID 26838156 demonstrou o vínculo existente com o titular do imóvel. Ademais, o requerente é servidor público do Distrito Federal. Portanto, não há que se falar em incompetência territorial. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
7. Em que pese os argumentos da parte recorrente, no tocante à possibilidade contratual de bloqueio da conta e valores do autor quando violado os Termos e Condições Gerais e Uso, não foi esclarecido ao requerente os motivos que levaram ao bloqueio.
8. Ainda, no áudio apresentado pelo recorrido, verifica-se que o atendente informa que a suspensão ocorreu devido a um vazamento de dados e, no recurso inominado, o recorrente apresenta motivo diverso, sem comprovação.
9. Extrai-se dos documentos comprobatórios anexados à inicial que o autor tentou por diversas vezes a liberação do crédito, sem sucesso, e não lhe foi esclarecido sobre irregularidade lhe era atribuída. Diante disso patente a falha na prestação de serviços das requeridas.
10. Os danos extrapatrimoniais decorrentes da conduta ilícita das demandadas mostram-se evidentes, uma vez que ocorrente privação patrimonial indevida e sem justificativa.
11. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Assim, tem-se como razoável e proporcional a condenação das requeridas ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.